Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-44.2022.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001026-44.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (EMBARGANTE), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), CLELIA REIS - CPF: 107.386.018-37 (EMBARGADO), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO), CELIA ROBERTA FERREIRA - CPF: 053.048.239-82 (EMBARGADO), NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR - CPF: 053.878.141-61 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (EMBARGADO), NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR - CPF: 053.878.141-61 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 124.200.596-03 (ADVOGADO), CLELIA REIS - CPF: 107.386.018-37 (EMBARGANTE), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO), CELIA ROBERTA FERREIRA - CPF: 053.048.239-82 (EMBARGANTE), ARMANDO REIS FILHO - CPF: 089.546.948-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – REVELIA DECRETADA – APELAÇÃO PRINCIPAL DA AUTORA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL (APARTAMENTO) – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO ADESIVA DAS RÉS – CONHECIMENTO PARCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO NÃO CONHECIDO – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLELIA REIS E OUTRA
, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o recurso da embargada e desproveu o Recurso de Apelação no 1001026-44.2022.8.11.0040, manejado pelas partes embargantes.

O acórdão seguiu assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – REVELIA DECRETADA – APELAÇÃO PRINCIPAL DA AUTORA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL (APARTAMENTO) – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO ADESIVA DAS RÉS – CONHECIMENTO PARCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO NÃO CONHECIDO – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO –
1o APELO

CONHECIDO E PROVIDO
–
2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Constatada a existência de cláusula contratual expressa que prevê indenização pelo uso do imóvel em caso de inadimplemento, é legítima a fixação da chamada taxa de fruição, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do promitente comprador inadimplente.

A apelação adesiva interposta pela parte revel limita-se à arguição de nulidade da citação e ao reexame do mérito, que não pode ser conhecido, diante da preclusão decorrente da ausência de contestação na origem.

A ausência de vício na citação, regularmente efetivada, afasta a alegação de nulidade processual e preserva a higidez da relação jurídico-processual instaurada.

Não se conhece das alegações meritórias em apelação adesiva de parte revel que não impugnou oportunamente os pedidos da inicial.
”
(Id. 303893366)

Em suas razões, de Id. 305979886, as partes embargantes alegam a existência de vícios no julgado, especificamente omissões e contradições, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Aduzem a existência de contradição sobre a revelia e ausência de intimação para apresentação de contestação, sob o fundamento de que não houve intimação regular para apresentação de defesa, de modo que o simples pedido de habilitação processual do patrono não poderia suprir o vício de falta de intimação específica para contestar. Sustentam que a revelia foi decretada de forma indevida, pois não se respeitou o contraditório nem se oportunizou a manifestação da parte regularmente representada.

Apontam contradição e omissão quanto ao indeferimento da produção de prova pericial contábil, asseverando que, no momento em que se habilitaram nos autos, formularam expressamente pedido de produção de prova pericial contábil, o qual não foi apreciado de forma individualizada nem analisado de forma motivada. Argumentam que a questão controvertida exigia dilação probatória para apuração de valores pagos, taxas de fruição e retenções contratuais, sendo imprescindível a produção de prova técnica, mormente considerando o risco de enriquecimento sem causa.

Narram a ocorrência de omissão quanto à existência de litispendência entre a presente ação de rescisão contratual e outra anteriormente ajuizada pela autora (Proc. n. 1003407-59.2021.8.11.0040), que trataria das mesmas obrigações contratuais e parcelas objeto do presente feito, o que deveria ter ensejado a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 337, VI, do CPC.

Prosseguem afirmando a ocorrência de omissão sobre ausência de notificação de todos os litisconsortes passivos necessários, sustetando que o acórdão deixou de se manifestar sobre o vício de citação apenas de uma das co-adquirentes do imóvel (Clélia), em afronta ao art. 114 do CPC e à Súmula 76 do STJ, que exige a notificação de todos os litisconsortes necessários em compromissos de compra e venda de imóvel.

Afirmam a existência de contradição na fixação da taxa de fruição em valor excessivo de R$ 900,00 mensais, o que implicou, na prática, em retenção integral ou superior ao montante total pago pelas embargantes, o que geraria enriquecimento sem causa da autora. Alegam que tal circunstância justificaria a realização da perícia e que não foi considerada no acórdão embargado, o qual não analisou a compatibilidade entre o valor da fruição e os princípios do equilíbrio contratual e da vedação ao locupletamento indevido.

Sustentam, por fim, que o acórdão incorreu em omissão relevante e ausência de fundamentação quanto aos argumentos principais deduzidos na apelação adesiva e nas contrarrazões, o que caracterizaria violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Com base nas alegações acima, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para suprir as omissões, eliminar as contradições e esclarecer os pontos obscuros apontados. Alternativamente, que se reconheça o caráter de embargos de prequestionamento, para fins de viabilizar futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões e contradições.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Da alegada ausência de citação

De acordo com o ordenamento jurídico, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual" (art. 238, CPC), sendo requisito indispensável de validade do processo, nos moldes do art. 239 do Código de Processo Civil.

Frise-se mais que, malgrado os fundamentos arguidos pelas apelantes, ainda que fosse o caso de irregularidade, o comparecimento espontâneo aos autos é suficiente para suprir eventual nulidade do ato citatório (art. 239, §1o, CPC):

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

In casu, as rés foram regularmente intimadas das decisões proferidas no feito, oportunidade em que providenciaram a habilitação por seus procuradores (Id. 293286883), requerendo a habilitação e produção de prova pericial, vejamos:

Entretanto, não apresentou contestação nem alegação de nulidade naquele momento processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo comparecimento espontâneo e ausência de impugnação ao ato citatório, opera-se a preclusão, não sendo admissível a posterior arguição de nulidade processual.

A propósito, eis o entendimento deste e. sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA DE DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível contra sentença que, na primeira fase da Ação de Exigir Contas, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ré, ora apelante, à obrigação de prestar as contas solicitadas pelo autor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar o acerto da decretação da revelia, considerando que o prazo para defesa começou a fluir a partir do comparecimento espontâneo do réu aos autos; (ii) analisar se o argumento de mérito do apelante, referente à suposta ausência de recusa administrativa, é capaz de afastar os efeitos da revelia; e (iii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé pela interposição do recurso. III. Razões de decidir 3. O comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a citação e inaugura o prazo para a apresentação da defesa, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. A apresentação da peça de defesa após o escoamento do prazo legal de 15 dias úteis configura a intempestividade e autoriza a decretação da revelia. 4. Em decorrência da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, incluindo a existência de relação jurídica entre as partes e a recusa da instituição financeira em fornecer as informações pleiteadas administrativamente. 5. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca do dolo processual da parte ou do intuito manifestamente protelatório (arts. 80 e 81 do CPC), o que não se verificou na hipótese. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a ausência ou nulidade da citação. 2. A apresentação da contestação fora do prazo legal acarreta a intempestividade da defesa e a decretação da revelia, resultando na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. 3
. Na primeira fase da Ação de Exigir Contas, a revelia do réu impõe a sua condenação à obrigação de prestar as contas no prazo legal, conforme o rito do art. 550, § 5o, do CPC. 4. A mera interposição de recurso, sem a comprovação de dolo processual ou intuito protelatório, não caracteriza litigância de má-fé.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, 81, 85, § 11, 239, § 1o, 344 e 550, § 5o.” (N.U 1000989-46.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– PENHORA DE MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS ADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE POUPANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO CASO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre eventual nulidade de citação. No caso, os Executados compareceram espontaneamente tomando conhecimento da demanda e do pedido de penhora, sendo que após a efetivação da constrição, tiveram tempo para apresentar defesa, não havendo falar nulidade da citação e em ofensa ao contraditório e ampla defesa
È admitida a penhora de montante inferior a 40 salários mínimos quando não há comprovação de que se trata de poupança, sendo inaplicável ao caso a regra da impenhorabilidade.” (N.U 1006447-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade por ausência de citação.

Do alegado cerceamento de defesa

As partes rés, ora recorrentes, apontam cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas.

O art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador, como no caso dos autos.

Assim, não basta que a parte alegue genericamente a necessidade de prolongamento da instrução, deve ser demonstrado efetivamente quais provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e, por isso, deveriam ser necessariamente produzidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

Outrossim, verifica-se que a controvérsia posta nos autos se refere à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, de modo que tais questões demandam essencialmente prova documental, a qual já se encontra amplamente acostada aos autos, permitindo a adequada solução da controvérsia.

Portanto, ainda que as partes apelantes aleguem a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de produção de prova pericial, não apresenta qualquer elemento mínimo que demonstre tal prejuízo, mormente em razão da prova estritamente documental, revelando-se despicienda a produção da prova pretendida.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Do recurso principal – CONSTRUTORA BS S.A.

A autora interpõe apelação, requerendo a reforma da sentença no ponto em que indeferiu a indenização pela ocupação do imóvel pelas rés. Sustenta a existência de cláusula contratual (cláusula 2.18) que estabelece o valor mensal de R$ 900,00 como taxa de fruição, corrigido monetariamente, desde a imissão na posse, ocorrida em abril de 2018, até a desocupação em agosto de 2023, totalizando 64 meses. Calcula a indenização em R$ 83.676,80.

Em detida análise dos autos, tenho que o pedido merece acolhimento.

Com efeito, o contrato celebrado entre as partes, juntado aos autos (Id. 293285437 - fls. 8), contém cláusula expressa de previsão da taxa de ocupação, no valor de R$ 900,00 mensais, com correção monetária pelo IPCA, em caso de inadimplemento e consequente rescisão contratual. O valor atualizado à época da apelação é de R$ 1.307,45 mensais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de cumulação da cláusula penal com a indenização pelo uso do imóvel, desde que os valores não representem excessiva onerosidade ao consumidor e estejam devidamente justificados.

“A indenização pelo tempo de fruição do imóvel, configura-se como um custo extraordinário que vai além daquele que naturalmente se espera quando se trata de rescisão contratual causada por uma das partes, o que justifica que a contratante faça jus à cumulação da multa fixada na cláusula penal com a taxa de ocupação. A indenização pelo tempo de utilização do imóvel tem natureza jurídica de aluguéis e se justifica pela vedação ao enriquecimento sem causa.Por isso, a indenização pelo tempo de fruição do bem deve basear-se no valor de aluguel do imóvel em questão e o promissário vendedor deve receber pelo tempo de permanência do comprador desistente.
Não merece prosperar o entendimento de que o vendedor deve receber apenas um valor fixo estabelecido na cláusula penal compensatória, independentemente da quantidade de meses que o comprador usufruiu do imóvel, porquanto se estaria violando a teoria da reparação integral do dano
” ( REsp n. 2.024.829/SC , relatora Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Além disso, não se vislumbra enriquecimento ilícito, pois as rés permaneceram no imóvel por mais de cinco anos sem contraprestação pelo uso, mesmo após notificadas sobre a mora.

Logo, deve-se reformar parcialmente a sentença para condenar as rés ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel, no valor pactuado no contrato (R$ 900,00), atualizado monetariamente desde a imissão na posse, com apuração do valor final em fase de liquidação de sentença.

Do recurso adesivo – CLELIA REIS E CELIA ROBERTA FERREIRA.

A apelação adesiva deve ser conhecida apenas quanto à preliminar de nulidade da citação, pois as demais matérias — todas atinentes ao mérito da demanda — não podem ser conhecidas, em razão da revelia decretada na origem, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Com efeito, as rés não apresentaram contestação, tendo se limitado a protocolar petição de habilitação de procuradores e requerimento de produção de prova pericial, sem impugnar qualquer dos pedidos da inicial, consoante já delineado alhures.

Sobre o tema, é cediço que a ausência de contestação implica, unicamente, a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pelo autor, mas não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (artigo 346 do CPC), recebendo-o no estado em que se encontrar.

Todavia, tem-se que as rés, ora recorrentes, foram declaradas revéis no curso do processo, sendo assim, não se pode transformar o recurso de apelação em sua peça de defesa que não foi oferecida no momento adequado. As razões recursais ofertadas deveriam ter sido objeto de contestação.

Destaca-se que o recurso só aproveitará ao revel quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício, ou seja, somente caberá a discussão das questões essencialmente de direito,
sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio
, na hipótese, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Sobre a matéria leciona Humberto Theodoro Júnior:

“A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez” (Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, p. 488).

No caso dos autos, verifica-se que a matéria de mérito do apelo das rés cuida de matéria fática, onde pretendem discutir a constituição de mora e demais cláusulas contratuais, que não pode ser discutida em sede recursal. É que, ao Tribunal não é permitido conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo de instância primeva, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é o que preleciona o artigo 1.013 do CPC, in verbis:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Deste modo, tendo em vista que a insurgência das apelantes se restringe à matéria fática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias. Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto” (TJMT Apelação Cível 0002770- 74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 14/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – RÉU REVEL – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão” (TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. - No recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido” (TJ-MG - AC: 10000211931431001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10a C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – REVELIA QUE NÃO ADMITE O EXAME DE QUESTÕES DESSA NATUREZA EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte ré, devidamente citada, não contesta a ação, correta é a decretação de sua revelia e a presunção de veracidade com relação à matéria fática deduzida nos autos, estando preclusa essa discussão em segunda instância, sob pena de inovação recursal” (TJ-MS - AC: 08005988320208120009 MS 0800598-83.2020.8.12.0009, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021).”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto as embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025